Tribunal: TJBA
Processo: 8032137-78.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8032137-78.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE SANTANA Advogado(s): FABIO DA SILVA TORRES REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTANA E O ESTADO DA BAHIA. CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE TRADICIONAL FEIRA DESTINADA À AGRICULTURA FAMILIAR. RELATIVIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE. MANIFESTAÇÃO CULTURAL E SOCIAL. ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÕES VERSADAS NA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, ART. 25, § 3º. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. Embora as certidões reclamadas estivessem elencadas no art. 173, da Lei Estadual n.º 9.433/05, que dispõe acerca dos documentos que devem instruir os processos destinados à celebração de convênio, bem como no art. 29, c/c art. 116 da Lei 8.666/93, o art. 25, §3º, da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), estabelece que as sanções de suspensão das transferências voluntárias não serão impostas nas hipóteses em que os recursos transferidos sejam destinados a aplicação nas áreas de saúde, educação e assistência social. 2. A assistência social a que se refere a Lei Complementar nº 101/2000 é referente às ações que objetivam atender a direitos sociais assegurados aos cidadãos, cuja realização é obrigatória por parte do Poder Público, como aquelas mencionadas na CF, nos arts. 6º, 193, 194, 196, 201, 203, 205, 215 e 217 (alimentação, moradia, segurança, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, ordem social, seguridade social, saúde, previdência social, assistência social, educação, cultura e desporto). Precedentes. 3. A providência de realização de feira destinada à agricultura familiar promove inúmeros direitos, a exemplo de alimentação, assistência aos desamparados, ordem social, saúde, além do que, por ser um evento tradicional, está relacionada ao direito à cultura. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Ordinária nº 8032137-78.2023.8.05.0000, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SANTANA em face do ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do voto do relator.